Tribunal: TJDFT
Processo: 0732174-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO OBJETO OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. CONSTATAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no julgado frente as alegações de litisconsórcio passivo necessário e de possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, sustentadas com fulcro nos arts. 130 ao 132 , e 114 c/c 115 do CPC, sob alegação de que foram condenados solidariamente pela sentença coletiva que é objeto de liquidação individual no Juízo de origem.
2.1. O acórdão não é omisso frente ao alegado, tendo firmado entendimento em sentido oposto ao sustentado pelo embargante, de que, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o credor obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco recorrente, na forma do artigo 275 do Código Civil.
2.2. O Acórdão recorrido, destaca ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS)
3. O acórdão recorrido é expresso ao destacar que na hipótese dos autos é impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum previsto no art. 509, II, e 511 do CPC, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo, que analisou de modo exauriente a matéria, viabilizando a quantificação do crédito sem maiores dificuldades.
3.1. O acórdão dispõe objetivamente sobre a forma de apuração do valor da execução, destacando que essa mensuração exige apenas verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para, assim, verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1
4. Também não há vício a ser sanado frente à constatação de que o embargado trouxe aos autos prova da existência de relação de crédito rural com o banco embargante, de outubro de 1983 à setembro de 1991, período compreendido na condenação disposta na sentença coletiva em liquidação, ressaltando o acórdão embargado, ainda, que o óbice encontrado para apuração do valor devido decorre de recusa manifestava pela instituição financeira quanto à apresentação de documento necessários à mensuração da dívida
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.